Tribunal: TJPA
Processo: 0867888-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867888-53.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RENATO DE AGUIAR MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem negam

provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
(Id. 20516138) interposta pelo
Município de Belém
contra a sentença (Id. 20516134) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por
Renato de Aguiar Moraes,
servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos respectivos reflexos financeiros.

O Município de Belém em suas razões recursais alega
prescrição do direito do autor
, argumentando que o direito de pleitear o reajuste financeiro prescreveu cinco anos após a ciência do servidor de que não houve progressão na carreira.

O apelo ainda argumenta que a
progressão funcional prevista em lei municipal é inconstitucional
, pois acumula vantagens pecuniárias fundadas no mesmo critério (tempo de serviço) já contemplado pelo triênio, o que é vedado pela Constituição Federal.

O Município também destaca que o deferimento da progressão geraria impactos financeiros desproporcionais e comprometeria o orçamento público, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a reforma da sentença e a improcedência da ação, com reconhecimento da prescrição ou decadência do direito do autor e a inversão do ônus da sucumbência.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos recursais (Id. 21521004).

Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 21577590).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata- se na origem de mandado de segurança impetrado por
RENATO DE AGUIAR MORAES,
contra ato omissivo do Secretário Municipal de Administração de Belém. O impetrante alega que, apesar de ter direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, conforme previsto nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, essa progressão não foi implementada pela administração, configurando omissão ilegal.

O impetrante é servidor efetivo desde 2012 e deveria ter sido enquadrado na referência salarial nº 08, dado que já completou mais de 10 anos de serviço público, cumprindo todos os requisitos legais para a progressão. No entanto, permanece na mesma referência salarial desde sua efetivação, o que motiva a ação para corrigir essa omissão.

Transcrevo os fundamentos e

a parte dispositiva da
sentença
:

“(...)
Pleiteia a implementação da progressão funcional, elevando-o à referência salarial nº 10, com a devida retificação nos registros funcionais e reflexos financeiros no vencimento-base, retroativos às datas em que o impetrante alcançou os requisitos necessários para a progressão funcional, e os efeitos financeiros a partir da impetração deste writ, conforme as súmulas 269 e 271 do STF.

O pedido liminar foi indeferido com base na jurisprudência que veda a implementação de medidas antecipatórias que concedam extensão de vantagens a servidores públicos (STJ – AgInt na Pet 13172/BA, DJe 11/03/2021).

O Município alegou a prescrição da pretensão, argumentou que a progressão funcional se fundamenta no mesmo critério do adicional por tempo de serviço, o que resultaria na inconstitucionalidade das normas municipais que autorizam a cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério, além da impossibilidade de uso do Mandado de Segurança para cobrar verbas anteriores à proposição e a falta de comprovação do direito do demandante.

A prescrição não se aplica, pois o direito reivindicado diz respeito a valores a serem acrescidos no vencimento base, configurando prestação de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ.

A Lei Municipal nº 7.528/91 regula a progressão funcional, que ocorre automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício no município. No caso, o impetrante, comprovou que tem mais de 10 anos de serviço, garantindo-lhe direito à progressão funcional de 10%.

Além disso o Estado não impugnou o tempo de labor, mas apenas quanto a ilegalidade no reconhecimento do direito.

O impetrado não comprovou que o impetrante tenha menos de 10 anos de exercício.

A jurisprudência do TJPA confirma a constitucionalidade das normas que amparam a progressão funcional, deixando claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não devem ser confundidos. Conforme o Acórdão nº 19920502 do TJPA: "Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas."

A progressão funcional por antiguidade refere-se à mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira com o consequente aumento do vencimento-base. Por outro lado, o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação. Portanto, são espécies diversas e não incidem na vedação à cumulação de acréscimos pecuniários prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88 (ACÓRDÃO nº 19920502 - TJPA).

Portanto, o impetrante tem direito à progressão funcional e aos reflexos financeiros decorrentes, limitados à data da impetração do mandamus, conforme as súmulas do STF.

Diante das razões expostas na fundamentação, concedo a segurança.

Sem custas, em razão da gratuidade.

Sem honorários.

Sentença sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem eles, remeta-se à instância superior.

P.R.I.C.”

Passo a analisar as razões recursais aduzidas pelo apelante, iniciando pela prejudicial de mérito.

Prejudicial de Prescrição e Decadência

O apelante alega que a pretensão do impetrante está prescrita, uma vez que transcorreram mais de cinco anos desde a data em que o servidor poderia ter requerido a progressão funcional. Argumenta ainda que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial de 120 dias, previsto na Lei 12.016/09, para impetração de mandado de segurança.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhidos.

Conforme já decidido na sentença, o direito à progressão funcional, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, o que afasta a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
(Grifo nosso).

A conclusão

acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao
Tema 1.017 do STJ
, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional."
RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

Além disso, a contagem do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança deve considerar o ato omissivo continuado da Administração Pública em promover a progressão, o que implica que a decadência não se consuma enquanto subsistir a omissão.
Portanto, rejeito as prejudiciais.

MÉRITO

Na origem trata-se de ação mandamental que objetiva implementação da progressão funcional horizontal pelo critério de antiguidade.

Alega em suma que o impetrante é servidor público do Município de Belém, efetivado em 06/11/2012 como Motorista, enquadrado na referência salarial 06. Com mais de 10 anos de serviço, cumpre os requisitos legais para progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas
Leis Municipais 7.507/1991 e 7.546/1991
. Essa progressão implica elevação automática à referência salarial superior a cada cinco anos de serviço.

No âmbito Municipal, a Lei n. 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei n. 7.546/91, normatiza forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando, para tanto, o efetivo exercício na Administração Pública, conforme se observa nos arts. 10,12 da referida Lei:

“Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade (sic) far-se-á
pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento. (...) “

O artigo 19 da referida Lei, por sua vez, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% (cinco por cento) entre uma e outra.

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

O Município de Belém sustenta que a progressão funcional, ao se fundamentar no mesmo
critério temporal do triênio, configura dupla vantagem pecuniária
, o que seria vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Argumenta que, por essa razão, as normas municipais que preveem tal cumulação seriam inconstitucionais.

Entretanto, esta argumentação também não pode prosperar.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, distingue claramente as naturezas jurídicas da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço (triênio).

A progressão funcional, segundo o art. 11, da Lei 7.507/91, é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento, ou seja, é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, o que garante um implemento no vencimento base do servidor. Já o adicional por tempo de serviço, previsto na Lei Municipal nº 7.502/90, trata-se de uma vantagem paga aos servidores municipais como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Assim, a progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do apelante de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério de avaliação.

Conclui-se que a pretensão inicial é válida, devendo, o apelante proceder para garantir o direito do servidor à progressão por antiguidade, com ajuste salarial e pagamento das verbas remuneratórias respectivas, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O autor ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; II - A Lei nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos. (TJ-PA - AC: 00012092220148140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III-
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)”

O apelante alega que a norma municipal que prevê a progressão funcional possui eficácia contida, dependendo de regulamentação para ser aplicada, e que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo ao determinar a implementação da progressão
.

Todavia,

essa alegação não se sustenta.
A norma municipal em questão (Lei nº 7.528/1991) possui eficácia plena e imediata, independentemente de regulamentação, determinando que a progressão funcional ocorra automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo. A ausência de regulamentação pelo Executivo não pode servir como obstáculo ao exercício de um direito assegurado pela lei. O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão, atua no sentido de assegurar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor, e não de legislar em substituição ao Executivo.

O Município argumenta que a implementação da progressão funcional
geraria impactos orçamentários significativos, comprometendo os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto
,
esse argumento também deve ser rejeitado
. A progressão funcional é um direito subjetivo dos servidores, garantido por lei. O impacto orçamentário, embora relevante, não pode servir de fundamento para impedir o cumprimento de direitos legalmente assegurados. Além disso, não há nos autos demonstração concreta de que a implementação da progressão funcional comprometeria os limites fiscais do Município de Belém.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024